Tribunal: STF
Processo: ARE 1569815
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatório. Juros em continuidade após período de graça. Ausência de demonstração de repercussão geral. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, cuja inadmissibilidade foi fundamentada na deficiência da preliminar de repercussão geral e na inviabilidade de reexame do conjunto fático-probatório.



    2. O agravo interno busca reformar a decisão monocrática para permitir o seguimento do recurso extraordinário, argumentando pela incidência de juros moratórios no precatório.



    3. O Tribunal de origem entendeu que os juros de mora são computados a partir do cálculo e até a inscrição do precatório, voltando a incidir somente se o pagamento não ocorrer no prazo constitucional do art. 100, § 5º, da Constituição Federal, o que não se verificou no caso, pois o precatório foi pago integralmente dentro do prazo constitucional.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da preliminar de repercussão geral apresentada no recurso extraordinário atende aos requisitos legais e constitucionais; e (ii) saber se o exame da controvérsia sobre a incidência de juros de mora em precatório demandaria o reexame de fatos e provas, inviabilizando o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo interno não trouxe novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que destacou a deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário.



    6. A parte recorrente não demonstrou questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme exigem os artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a simples afirmação genérica de repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente são insuficientes para suprir a exigência de fundamentação, e a ausência de sua demonstração acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo em casos de repercussão geral presumida ou reconhecida.



    8. A deficiência na preliminar de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser sanada por meio de posterior veiculação no agravo interno, em razão da preclusão consumativa.



    9. Para divergir das conclusões das instâncias de origem sobre o pagamento do precatório integralmente dentro do prazo constitucional e a consequente não incidência de juros moratórios em continuação, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo



    10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    11. Agravo interno não provido.